Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705883-72.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA CARLA THINASSI PEREIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Discute-se no processo a inclusão do nome da apelante em cadastros de inadimplentes por dívida prescrita. O tema encontra-se afetado no Recurso Especial no 2.092.190 - SP, cadastrado como Tema Repetitivo no 1.264 no Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha. A controvérsia delimitada no referido recurso é “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos, foi determinada a suspensão nacional dos processos que tratam de idêntica questão jurídica, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC. Diante disso, determino a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do Tema 1.264 pelo STJ. Após o julgamento definitivo pelo STJ, deverá ser dada vista às partes para que se manifestem acerca da aplicação do entendimento firmado ao caso concreto. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)